Tribunal: TJES
Processo: 5009754-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009754-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANA NASCIMENTO DA PENHA

AGRAVADO: VIA VAREJO S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Pressupostos legais atendidos.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
.

D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

II
.
A
firmou a parte haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais, bem como acostou
documentação
a fim de corroborar tal pleito, não havendo no caderno processual elementos probatórios que
a
desacredite.

III
. A argumentação deduzida pel
o
recorrente restou comprovada,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade
, o que est
á
relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

IV. Recurso conhecido e provido
.
Gratuidade de justiça
concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009754-42.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANA NASCIMENTO DA PENHA

AGRAVADO: VIA VAREJO S/A

JUÍZA: DRª MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto em face de
decisão
que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita perseguido pel
a
ora agravante na
demanda
origem.

Nas razões recursais,
alegou

a parte

ser merecedora da
benesse
,
na medida em
que

“na documentação juntada não há qualquer traço ou indício de que a Agravante possua boa situação financeira e tenha capacidade de arcar com as custas sem que isso gere prejuízo à subsistência de sua família”.

Em decisão inaugural

fora
deferid
a
a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, obstando a exigência da quitação d
e quaisquer

despesas
pela
parte
recorrente
.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Ratifico, assim, o relatório lançado nos autos.

P
ois bem. D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
"a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente"
(REsp n° 1.196.941/SP).
Dito de outro modo,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021)” (EDcl no REsp 1513402/RS,
publicado em
25/03/2021).

V
álida a transcrição da decisão objurgada
na sua integralidade
,
in verbis:

“
Indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não ficou comprovado nos autos a hipossuficiência financeira da parte autora.

Intime-se a parte autora para pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição.

Diligencie-se”.

Pois bem.
Na espécie, afirmou a parte haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais, bem como acostou documentos a fim de corroborar seu pleito de gratuidade de justiça, não havendo no caderno processual elementos probatórios que os desacreditem.

Além da afirmação de pobreza lançada ao feito,
a generalidade do
decisum
vergastado,
aliado a
o
s documentos acostados e submetidos à apreciação do juízo primevo,
a princípio,
não infirmam tal presunção relativa,
sendo certo ainda, que a localização da residência da agravante
juntamente
ao objeto de discussão do feito de origem, a meu ver, acabam por corroborar
su
a declaração de hipossuficiência.

P
or fim, é sabido que
a contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária.

Portanto, a
argumentação deduzida pel
a
recorrente, em meu sentir, restou comprovada nos autos,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso

para
conceder
a gratuidade de justiça em favor d
a
recorrente
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.